Tribunal: TJMT
Processo: 1016089-31.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016089-31.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINDAURA DIAS DA COSTA - CPF: 496.650.491-00 (RECORRENTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0006-56 (RECORRIDO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (RECORRIDO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016089-31.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Lindaura Dias da Costa

Recorrido(s):

Verde Transportes Ltda e Outros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS. BALDEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE NO PERCURSO ENTRE RONDONÓPOLIS E CUIABÁ. PERDA DO EMBARQUE PARA A CIDADE DE ITANHANGÁ. PASSAGEIRA QUE TEVE QUE ADQUIRIR NOVA PASSAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC.

2. No presente caso, a autora aduz que adquiriu passagem de ônibus junto à empresa Verde Transportes Ltda, para a cidade de Itanhangá/MT, mas a empresa lhe vendeu duas passagens na modalidade baldeação, sendo o primeiro trecho percorrido entre Rondonópolis – Cuiabá e o segundo trecho de Cuiabá a Itanhangá. Sustenta que no primeiro trecho aconteceu um acidente, fato que ocasionou na perda do embarque do segundo ônibus para a cidade de Itanhangá, qual seria realizada pela empresa Viação Eldorado as 21:00horas. Alega ainda que após desembarcar na rodoviária as 22:00 horas não teve qualquer auxílio das empresas reclamadas, visto que como a perda do ônibus ocorreu em razão do acidente na estrada, deveria ter sido acomodada em outro ônibus ou as empresas terem fornecido assistência até o momento do seu novo embarque, fato este que não aconteceu, pois teve que adquirir nova passagem de Cuiabá a Lucas do Rio Verde, onde seu genro teve que se deslocar da cidade de Itanhangá para buscar a autora. Desta forma, ingressou com a presente ação a fim de ser ressarcida pela nova passagem de Cuiabá a Lucas do Rio Verde, bem como indenizada por dano moral em razão dos transtornos que lhe fora causado.

3. Em contrapartida as reclamadas afirmam que não restou comprovado o motivo que ocasionou na perda do embarque da passageira no ônibus para a cidade de Itanhangá, não havendo qualquer culpa das reclamadas quanto a perda do embarque pela reclamante, portanto, não há razões para que seja reformada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

4.Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Analisando o conteúdo fático-probatório, verifico que não restou provado pela Autora o pedido vindicado na inicial, vez que não restou comprovada a ocorrência de acidente na rodovia qual teria impossibilitado a mesma de embarcar no próximo trecho rodoviário. Assevero ainda que somente por meio dos tickets das passagens acostadas, não é possível presumir que o cito acidente ocorreu,gerando o suposto atraso. Desta forma, diante da ausência de provas em sentido de corroborar a sua pretensão, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso o Reclamante, pois não logrou êxito em provar ainda que minimamente seu direito.

5. Inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito da autora, tendo em vista que não restou demonstrado que ocorreu o acidente no percurso entre a cidade de Rondonópolis a Cuiabá, bem como a autora sequer pleiteou pela produção de prova em audiência de instrução e julgamento, pois requereu o julgamento antecipado da lide.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023